Tribunal: TJSP
Processo: 0000008-60.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação dolosa – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Desmanche de veículos – Maus antecedentes – Exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena – Crime continuado – Readequação da pena de multa – Regime inicial semiaberto mantido – Recurso ministerial e defensivo parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação dolosa – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Desmanche de veículos – Maus antecedentes – Exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena – Crime continuado – Readequação da pena de multa – Regime inicial semiaberto mantido – Recurso ministerial e defensivo parcialmente providos.